Tribunal: TJES
Processo: 5018173-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018173-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO COSTA SILVA

INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA LIQUIDAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Fábio Costa Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de liquidação, em cumprimento de sentença movido em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. O agravante alegou ser hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita e desprovido de apoio técnico, sustentando cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a concessão da justiça gratuita autoriza o envio direto dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, dispensando o exequente do ônus de apresentar o demonstrativo inicial do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sentença determinou expressamente que o montante devido fosse apurado em liquidação, impondo às partes o dever de apresentar cálculos segundo os parâmetros fixados.
4.
A liquidação de sentença pelo procedimento comum exige a prévia manifestação das partes, com apresentação de planilhas e eventual impugnação, não se tratando de simples cálculo aritmético.

5.
A atuação da Contadoria Judicial possui caráter excepcional, apenas cabível diante de controvérsia consolidada ou necessidade técnica específica, não podendo substituir o cumprimento dos deveres processuais das partes.
6.
A gratuidade da justiça abrange custas e despesas processuais, mas não dispensa a parte do dever de apresentar demonstrativos ou cálculos, que integram os ônus formais do processo.
7.
O indeferimento não implica negativa definitiva de auxílio técnico, mas apenas reafirma que, no momento processual, cabe ao exequente dar início à liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A concessão da justiça gratuita não exime a parte exequente do dever de apresentar os cálculos necessários à liquidação de sentença.
10.
A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui medida subsidiária e excepcional, cabível apenas após a estabilização da controvérsia ou diante de comprovada complexidade técnica.
11.
O indeferimento da utilização imediata da Contadoria não configura cerceamento de defesa, pois não impede futura intervenção do órgão auxiliar, se necessária.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 511 e 534.
Jurisprudência relevante citada
: TJPB, AI nº 0801514-87.2025.8.15.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 03.06.2025, DJPB 04.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018173-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FABIO COSTA SILVA

AGRAVAD
O
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO COSTA SILVA
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da r. decisão (ID 38387659 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos de liquidação.

Em suas razões recursais (evento 11021073), o agravante sustenta, em síntese, que, sendo beneficiário da justiça gratuita e assistido pela Defensoria Pública, não dispõe de setor técnico de cálculos, razão pela qual possui o direito de ter a apuração do valor devido realizada pela Contadoria do Juízo. Afirma que o indeferimento da medida cerceia seu direito de defesa e viola os princípios do acesso à justiça e do contraditório, sendo a perícia contábil indispensável para a correta liquidação do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, a controvérsia cinge-se em analisar a correção da decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, formulado pelo exequente, beneficiário da justiça gratuita.

Conforme já delineado na decisão liminar proferida nestes autos, a sentença proferida na fase de conhecimento (processo nº 0018843-78.2019.8.08.0024) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade de determinados encargos contratuais e determinou expressamente que o montante a ser restituído ou compensado deveria ser apurado em sede de
liquidação de sentença
. Transcrevo o dispositivo sentencial, na parte pertinente:

C. Reconheço a possibilidade de compensação simples das prestações ainda pendentes de quitação e dos valores pagos a maior nas parcelas já liquidadas,
devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Com o trânsito em julgado, o agravante deu início à fase de cumprimento, que, em verdade, inaugurou o procedimento de liquidação. O Juízo de primeiro grau, de forma acertada, determinou a intimação da parte executada para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, por se tratar de liquidação pelo procedimento comum. Nesse contexto processual, a pretensão do agravante de remeter os autos diretamente à Contadoria Judicial se mostra prematura. A liquidação de sentença não se resume a um mero cálculo aritmético quando o título executivo judicial assim não estabelece. Trata-se de um procedimento em que as partes devem, primeiramente, apresentar suas posições, cálculos e, eventualmente, suas impugnações, para que então o magistrado possa decidir a controvérsia sobre o
quantum debeatur
.

Como é cediço, o auxílio da Contadoria Judicial é medida excepcional, cabível quando, após a manifestação das partes, a definição do valor devido demandar conhecimento técnico específico ou quando houver complexidade que justifique a intervenção do órgão auxiliar do juízo, especialmente após a estabilização da controvérsia sobre os critérios de cálculo. No caso em tela, o procedimento de liquidação foi devidamente instaurado, cabendo às partes, em um primeiro momento, o ônus de apresentar as planilhas que entendem devidas, em observância aos parâmetros fixados na sentença. Somente diante de uma fundada controvérsia ou da demonstrada impossibilidade de apuração do valor por outros meios, é que se justificaria a intervenção da Contadoria. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por celine marinho da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença, movida em face do Estado da Paraíba e da Paraíba previdência. Pbprev, que indeferiu o pedido de envio dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos de liquidação, sob o argumento de que compete à parte exequente apresentar previamente o demonstrativo discriminado do crédito. A agravante sustenta que, por ser beneficiária da justiça gratuita, estaria dispensada dessa obrigação processual. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o benefício da justiça gratuita isenta a parte exequente do ônus de apresentar demonstrativo de débito no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, autorizando o envio direto dos autos à contadoria judicial. III. Razões de decidir o art. 534 do CPC impõe, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o dever exclusivo da parte exequente de apresentar demonstrativo de débito detalhado, incluindo memória de cálculo, índices de correção e encargos legais, como condição para o processamento da execução.
A concessão da justiça gratuita, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, limita-se à isenção de custas e despesas processuais, não afastando os ônus

processuais formais nem conferindo dispensa de deveres como a elaboração de cálculos, mesmo em caso de hipossuficiência.

A atuação da contadoria

judicial possui caráter auxiliar e subsidiário, destinando-se à conferência e eventual revisão de cálculos apresentados pelas partes, não podendo ser utilizada como substituta da parte no cumprimento de obrigações processuais primárias.
A conduta da parte agravante, que permaneceu inerte mesmo após a disponibilização das fichas financeiras pelo estado, configura descumprimento dos deveres de cooperação e lealdade processual (CPC, art. 6º), além de tentativa indevida de transferir ônus processual à estrutura do judiciário. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita não isenta a parte exequente do dever de apresentar o demonstrativo de débito previsto no art. 534 do CPC, sendo incabível a remessa direta dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos. A contadoria judicial exerce função auxiliar e não pode ser utilizada como substituta da parte no cumprimento de deveres processuais formais. A inércia da parte quanto à apresentação de cálculos, mesmo após disponibilização de documentos necessários, viola os deveres de cooperação e lealdade processual. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º e 534. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados na decisão.
(TJPB; AI 0801514-87.2025.8.15.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; Julg. 03/06/2025; DJPB 04/08/2025)

Registro que a decisão agravada não nega ao agravante, de forma definitiva, o direito ao auxílio técnico, mas apenas estabelece que, no atual momento processual, o ônus de apresentar os cálculos que entende devidos para dar início à liquidação recai sobre as próprias partes.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.